Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-03.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007646-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMAO - CPF: 065.679.881-50 (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA - CPF: 036.129.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS - CPF: 858.990.382-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ ACHUCARRO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO JOEL JESUS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA ARAUJO - CPF: 006.104.731-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA SILVA ARAUJO - CPF: 545.022.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007646-03.2021.8.11.0042

APELANTE: OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 1º,
CAPUT
, DA LEI N. 9.613/98
–
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – DÚVIDAS QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – APREENSÃO QUE INTERESSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO FOI UTILIZADO NO COMETIMENTO DO CRIMES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR).

A restituição é inviável quando persistem dúvidas a respeito da propriedade do veículo apreendido e ele interessa ao processo (CPP, art. 118 e 120).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007646-03.2021.8.11.0042

APELANTE: OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Osvaldo Dorileo Joaquim Gusmão,
contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu seu pedido de restituição do veículo C
hevrolet, modelo S10, versão LTZ DD4, cor branca, chassi 9BG148MH0DC412483, RENAVAM 00473084600, ano fabricação 2012, modelo 2013, apreendido na ação penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença deve ser reformada e o veículo restituído, pois resta “
claro
que a caminhonete [...] objeto do pedido de restituição não possui vínculo com supostas atividades ilícitas cometidas por terceiros que estão sob investigação no processo n 1002421-02.2021.8.11.0042
” (sic); 2) “
o apelante é terceiro de boa-fé, o mesmo
trabalha com garagem de veículos no município de Arenápolis-MT, e em 21/01/2021 comprou a caminhonete [...] do Sr. Paulo Almeida da Visitação, e no mesmo dia iniciou o procedimento para transferência
” (sic); 3) a documentação comprova “
que o veículo pertence ao autor
” (sic); 4) “
com a apreensão do veículo o requerente está perdendo com a impossibilidade de a venda do mesmo, sendo que a venda de veículos e o único meio de sobrevivência. Além disso, o carro estando no pátio da apreensão ocasionara a deterioração do mesmo, com consequente perda de valor
” (sic)
(
Id. 153430041 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
153430059 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id
155494183 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007646-03.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No caso
sub examine
, o veículo que se pretende restituir foi apreendido durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão, ocorrida em 5-2-2021, na residência de Raniere e Williana, na cidade de Alto Paraguai (Id.
71353111 - pág. 113).

De acordo com o que consta nos autos originários, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, desencadeou investigação e apurou a existência uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, com intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefiava a organização, que adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
”
.

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
”.

Os dados financeiros obtidos judicialmente comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos investigados e a movimentação financeira realizada por eles. O grupo movimentou quantia “
superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

O relatório investigativo n. 2/2020, apontou que Ranieri
Leite Jaruzo dos Santos e Williana Gomes de Campos integravam o núcleo financeiro do grupo e, constantemente, eram contatados pelas lideranças da organização.

Além disso, o relatório elaborado pela inteligência financeira atestou a incompatibilidade da movimentação financeira deles com os rendimentos auferidos licitamente. O documento apontou que, “e
ntre 2018 e 2020, a investigada [Williana] movimentou mais de 2.5 milhões de reais”.

Além de a investigação apontar o flagrante envolvimento do casal com a organização criminosa, os elementos de convicção angariados até o momento demonstram que, no dia 17-12-2020, eles foram presos na cidade de Barra do Bugres, depois que a Polícia Civil recebeu informações que, naquele dia, estariam recolhendo o dinheiro do tráfico.

Na oportunidade, foram apreendidos R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie
(Id.
71353111 - pág. 68-70, cuja legalidade não restou comprovada.

A extensa movimentação financeira, sem comprovação de origem, foi examinada nos
Habeas Corpus
n. 1017662-45.2021.8.11.0000 e 1004261-76.2021.8.11.0000, que bem delinearam a questão:

A propalada licitude dos valores que transitaram pelas contas bancárias do paciente e de sua esposa, e do valor de R$ 91.000,00 (noventa e um reais), em espécie, apreendidos em poder do casal, também foi refutada naquele writ, conforme se vê no trecho transcrito:

A partir dessas informações, fica descartada, pelo menos por ora, a alegação de que a movimentação financeira atípica na conta corrente da esposa do paciente, resumiu-se a míseros R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais), uma vez que o referido relatório aponta que, entre 2018 e 2020, circularam na conta dela, em créditos, nada menos do que R$ 1.336.020,04 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, vinte reais e quatro centavos), valor até maior que aqueles que circularam na conta de Patrícia Silva Araújo, vulgo Vida Loka, segundo a denúncia.

É bem verdade que a maior movimentação na conta da Williana deu-se entre 2018 e 2019. Entretanto, o Relatório de Inteligência Financeira aponta que em 2020 também ocorreram depósitos suspeitos, na ordem de R$ 20.420,00 (vinte mil e quatrocentos e vinte reais), que indicam a atividade permanente da organização criminosa e da participação do paciente nela.

E nem se diga que os valores transitados pela conta dela encontram justificativa na compra e venda de carro, de gado, de imóveis, ou corretagem desses bens.

Basta observar que o casal tem residência no município de Alto Paraguai, enquanto que os depósitos de valores feitos na conta corrente de Williana são provenientes das mais diversas cidades onde o tráfico é comandado por Luciano Mariano da Silva, vulgo Marreta, a exemplo de Vera, Feliz Natal, Nova Mutum, Cláudia e
Barra do Bugres
.

Outras circunstâncias apontam no sentido de que os valores que circularam pela conta dela eram mesmo provenientes do tráfico de drogas.

Quanto a esse aspecto, há o áudio da número 2 da organização criminosa, Ana Maria de Souza (vulgo Lokura, Safira, Preciosa), postando em um dos grupos de Whatsaap, onde ela fala que “Cidade de Vera depositou mil cento e cinquenta na conta do
Fazendeiro
”, que é o pseudônimo do paciente.

Aliás, o líder da organização criminosa, o Marreta, fez menção ao “Fazendeiro” no áudio que encaminhou para a sua advogada, Fabiana, por intermédio de Patrícia, onde deixa entender que ele não tinha recebido nenhum valor. Este o teor do áudio:

AUD-20210111-WA0132:

HNI: “Pó manda, pó fala, pó fala, pó fala”.

MARRETA: “Pode fala?”.

HNI: “olha só loira, deixa eu ti falar, eu saí da igreja, eu estou na triagem aqui, cara. Eu tô no corre com o advogado, com RAFAEL e PATRÍCIA para levar pro RAIO 5, pra dá moral pros guris sozinho, isolado lá mano, tem que sair da triagem e eu preciso que o RAFAEL ache o SERRA BRANCA, ele e a princesa aí cara, pra resolver, o bagulho tá loco aqui pra mim cara, ajuda eu aí pô, ajuda eu aí, entendeu. Manda o advogado vim aqui pô (inteligível) Rafael aí, manda o advogado vim, porque em fevereiro agora, tá passando o carnaval, aí março agora já tá bom as estradas pra ir lá pro sítio entendeu? Dá atenção aí cara, até rodou, tô sem ninguém aqui no rodado, cara, entendeu, chega aí, dá atenção, você mandou dinheiro por quem? Não chegou nada aqui não pô. Manda o advogado ficar vim tirando eu aí, entendeu? Que eu vou mandar, eu vou ajeitar ali agora, eu vou vender minha casa pô. Entendeu? Que eu vou precisar, pô. Dá atenção aí. Manda o advogado vim falar alguma coisa aí.
Porque esses dias tava ali, cheguei lá no fazendeiro lá, falou que não tem nada lá, pô
. Você sumiu aí, dá uma atenção, tô fudido aqui cara. Sem advogado, entendeu? Esses dias eu fiquei quase dois meses sem compra aí, pô. Dá uma atenção aí (fls. 34 do Relatório Final) (sem destaque no original).

Destaco também a informação constante no Relatório de Inteligência Financeira, dando conta que todos os valores depositados na conta da Williana foram inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justamente para não se permitir a identificação dos depositantes.

Mais ainda: no período dos depósitos dos vultuosos valores, que passaram de R$ 1.330,000,00 (um milhão, trezentos e trinta mil reais), não há nenhum registro de venda de qualquer bem, seja gado ou imóveis.

Importante registrar que Williana é recepcionista e telefonista de um posto de saúde da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, percebendo salário mensal de R$ 1.158,97 (mil centos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). A sua declaração de Imposto de Renda, ano-base 2019, mostra que seus rendimentos foram de R$ 13.181,85 (treze mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), o que é absolutamente incompatível com o astronômico valor que passou por sua conta corrente.

Consta ainda no Relatório de Inteligência Financeira que, em 27-3-2020, Williana transferiu valores para Ayslan Fernando Mouta Martins (R$ 15.000,00) e Kamylla Alves Cruz, irmã de Fábio Alves Moura, ambos traficantes de drogas com negócios na Bolívia.

Outro argumento utilizado no writ é o de que os R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie, encontrados com o paciente e sua esposa em 17-12-2020, tem origem lícita, porque provenientes da venda de gados que realizaram.

De proêmio, essa alegação encontra contestação na afirmação da Força Tarefa, que disse haver recebido denúncias de que no dia 17-12-2020, “ocorreria um recolhimento de dinheiro do tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT”, ocasião em que “Williana e Raniere foram abordados em uma caminhonete transportando a importância de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie. As características da caminhonete eram as mesmas da denúncia anônima recebida pelos investigadores. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município, onde o dinheiro foi apreendido”.

De fato, o impetrante procura demonstrar que referido valor advém do desfazimento de todo o rebanho do casal, que teria vendido parte (ou a totalidade) dele para Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho, conforme notas fiscais apresentadas.

No Imposto de Renda de Williana, ano-base 2019, consta a existência de 84 (oitenta e quatro) cabeças de gado, entre touros, vacas e bezerros.

Entretanto, o impetrante não trouxe provas de que os bovinos declarados existiam de fato, que não é fictícia a declaração feita à Receita Federal, nem ao Fisco Estadual.

Faço esta colocação porque a autoridade policial colocou dúvidas sobre a existência da própria grei, uma vez que em visitas realizadas na propriedade rural do casal, “diagnosticou-se que a estrutura dela não comportaria a criação de gado, tampouco o de gado leiteiro”. De acordo com o funcionário da Cooperativa, “a propriedade está com a estrutura bem comprometida, suja, e bens deteriorados”.

Assim, diante dessa observação lançada no Relatório de Inteligência Financeira, pairam dúvidas quanto à existência de animais no sítio Recanto da Arara, de propriedade deles, cujo rebanho teria sido vendido, em 27-10-2020, aos proprietários dos Sítios Esperança e Santa Helena, pertencentes a Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho, respectivamente. À primeira se teria feito duas vendas no mesmo dia: uma às 14h28min, no valor declarado de R$ 74.080,00 (setenta e quatro mil e oitenta reais), correspondente a 26 cabeças de gado; outra às 14h33min, no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), por 34 cabeças de gado. Ao segundo supostamente se vendeu, também no dia 27-20-2020, às 14h37min, um touro e 16 outros bovinos machos, todos pelo preço de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais). Todas as vendas teriam sido feitas por meio de pagamento à vista.

Entretanto, me chama a atenção o fato de o impetrante haver colacionado apenas os documentos da Secretaria de Fazenda, relacionados ao pagamento do tributo estadual devido pelas operações mercantis, não os do INDEA, que provariam não apenas a existência do gado, mas também o transporte dele às propriedades dos compradores.

É o INDEA o órgão que controla a existência do rebanho, a quantidade e o transporte dele. Diante de uma operação de venda e compra de gado, o INDEA emite a Guia de Transporte Animal - GTA, que é o documento que prova a existência do gado e a transferência dele ao comprador.

Referido documento não foi juntado nesta impetração, nem qualquer outro emitido pelos compradores atestando a venda dos animais a eles.

Também não se comprovou que os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sacados tem de fato origem na venda dos gados realizada à Luciani e Jaynne, pois o recibo apresentado pelo impetrante comprova
apenas o saque do valor, nada mais
.

Chama a atenção ainda a circunstância de a esposa do impetrante ter conta corrente em agências bancárias fora do município da sua residência e domicilio, em Alto Paraguai.

Segundo mostra o Relatório de Inteligência Financeira, os depósitos suspeitos, que somaram mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), foram realizados em uma agência bancária da Cooperativa de Credito de
Nova Mutum
, cidade localizada a 144 KM de Alto Paraguai, onde o casal tem residência.

Entretanto, os R$ 90.000,00 (noventa mil reais), que foi apreendido com eles em 17-12-2020, foi sacado na agência n. 0804, do Sicredi Sudoeste, localizado em
Barra do Bugres
, cidade distante 128 Km de Alto Paraguai.

Não apenas isso: pelo holerite de Williana, expedido pela comuna empregadora dela, se constata que seu salário é depositado no Banco Sicredi de
Lucas do Rio Verde
, cidade situada a 239 KM de Alto Paraguai.

Segundo seu Imposto de Renda, ela ainda tem conta no Banco do Brasil, agência n. 4104-1, localizada na cidade de
Alto Paraguai
.

Essas diversidades de contas, em várias localidades, levantam mesmo suspeitas que podem elas ter sido abertas e utilizadas para trânsito de dinheiro oriundo da mercancia de entorpecente.

Isso precisa ser esclarecido, como também a alegada origem lícita dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais) apreendidos, uma vez que, repito, o documento apresentado prova apenas o saque dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
não a origem dele
.

Também não se trouxe prova alguma de que referida importância era destinada à compra de um sítio de um tal Jair, que não se sabe quem é e nem onde fica a propriedade comprada.

Depois, hodiernamente, não pode mais ser considerado normal o pagamento em espécie, notadamente quando envolve vultuosa quantia.

Tudo isso permite inferir que o dinheiro sacado na agência bancária de Barra do Bugres pode mesmo ter origem ilícita.

Anoto que o comprovante de saque (Id.
103986464 - pág. 2)
, as guias de trânsito animal (GTA) e as notas em nome de
Luciani Liberali da Silva e Jaynne Cunha Alves Pinho (Id. 103986471 - pág. 1-12)
­ são exatamente os mesmos documentos que instruíram o habeas corpus anterior, e como já dito, foram incapazes de desconstituir os fundamentos da prisão cautelar.

Conquanto o recorrente sustente que é proprietário do veículo apreendido, a alegação mostra-se controvertida.

Não desconheço que, para corroborar o afirmado, ele apresentou um recibo de transferência datado de 15-1-2021, e preenchido por Paulo Almeida da Visitação, titular do registro, em seu nome (Id. 153430034 - pág. 1-2).

Contudo, há outras circunstâncias que não podem ser ignoradas.

A história que o veículo estava na posse de Raniere, porque ele estava fazendo “teste drive” não me perece crível.

Nos autos não há nenhum documento ou outro elemento de prova demonstrando a veracidade da informação.

O apelante sequer esclareceu a data em que o tal veículo foi entregue para Raniere ‘testá-lo’.

Na verdade, de concreto persiste apenas a apreensão do veículo na residência dos réus, localizada na zona rural de Alto Paraguai.

Também chama a atenção o fato de o recorrente dizer que “trabalha com garagem no município de Arenápolis”, que fica aproximadamente 40 KM (quarenta quilômetros) distante da cidade em que a caminhonete foi apreendida.

O apelante também não forneceu nenhuma explicação para o veículo se encontrar na residência de Raniere.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
esse quadro fático contrapõe a tese defensiva de que o veículo teria sido disponibilizado ao réu apenas para realizar “teste de direção”, uma vez que, parafraseando os órgãos ministeriais de primeiro grau, se o apelante exerce atividade empresarial no Município de Arenápolis e o carro foi apreendido na cidade de Alto Paraguai, em endereço atribuído a pessoa integrante de organização criminosa, não se mostra crível que alguém, num simples ato de experimentação de um automóvel, vá se deslocar para outros lugares sem nenhuma vigilância do proprietário do bem
” (sic) (Id. 155494183 - pág. 3).

Ainda que o apelante tenha iniciado o processo de transferência do veículo, não se pode olvidar que, “
nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel, independentemente ter ou não efetuado o registro de transferência administrativam
ente” (TJ/MT, N.U 1003757-22.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

No contexto, fica claro que subsistem dúvidas consideráveis quanto a propriedade do veículo, sendo, portanto, inviável a restituição pretendida.

Nesse sentido:

[...] Tendo em vista que a documentação encartada aos autos não comprova, indene de dúvidas, a propriedade certa dos veículos apreendidos, e tão pouco ficou esclarecido o vínculo entre os acusados – condenados por utilizar os veículos em atividades ilícitas – e aqueles que se dizem proprietários dos bens, é evidente que a pretendida restituição torna-se temerária, de modo que as questões nebulosas devem ser melhor analisadas, inclusive por meio do inquérito policial que será instaurado para dirimir todas as controvérsias. [.
..] (TJ/MT, N.U 1001036-25.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

[...] Na hipótese, sendo certo que há manifesta dúvida instalada em relação a quem detém a legítima propriedade do bem, a restituição pretendida deve ser indeferida. [...]
(TJ/MT, N.U 1000281-58.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

E não é só

Embora o recorrente insista que a caminhonete não tem relação com os crimes, certo é que não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Na verdade, o contexto em que a apreensão ocorreu refuta o argumento.

Ademais, não se pode olvidar que a ação penal foi desmembrada em relação a Renieri e Wiliiana (Ação penal n. 1017743-62.2021.8.11.0042), e ainda não foi sentenciada, de modo que persiste o interesse processual na apreensão.

Assim, também por esse motivo, a restituição é descabida.
Confira-se:

[...] O aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118) ” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1000097-31.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

[...] . Ratifica-se os termos da r. sentença que indeferiu a restituição do bem ao recorrente, se existentes dúvidas quanto à procedência lícita do veículo, em razão da sua possível vinculação à organização criminosa, bem como se constatada que a colheita de provas na ação penal sequer se principiou, tornando-se necessário acautelá-lo até obtenção de certeza acerca da origem dos recursos empregados para tal desiderato. [...]
(TJ/MT, N.U 1017547-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Posto isto,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023